Tribunal: TCU
Processo: 041.637/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 131/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.637/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aparecido de Jesus Lopes Chacon (XXX.341.869-XX); Giselle Maria Machado Roessler (XXX.469.230-XX); Juliana Paiva Cotini (XXX.360.768-XX); Juliano Haroldo Cordeiro de Ramos (XXX.364.259-XX); Luciana Reis Canezin (XXX.436.239-XX); Maria das Gracas Lima Silva (XXX.288.228-XX); Moises Alves Belo Junior (XXX.041.373-XX); Paulo Oscar Cocco (XXX.463.200-XX); Paulo Roberto de Miranda Dourado (XXX.534.907-XX); Wilian do Prado Batista (XXX.501.926-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.